Tribunal: TJMT
Processo: 0002412-28.2013.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002412-28.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERIO SOUZA DA SILVA - CPF: 957.315.391-20 (APELANTE), Mariana Cristine de Souza Silva (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA CRISTINE DE SOUZA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – PRESCINDIBILIDADE – LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO CRIMINAL OFICIAL – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E CONFISSÃO DO RÉU INDICANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PROVAS SUFICIENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável pedido de nulidade da sentença por ausência de laudo pericial definitivo para constatação da droga, porquanto, a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada por laudo de constatação, elaborado por perito oficial, atendendo as especificações legais e procedimento e conclusões equivalentes, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

V.R.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto em favor de ROBERIO SOUZA DA SILVA, contra sentença editada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT (ação penal cód. 84877), que o condenou nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos).

Em suas razões, a defesa do apelante requer a
nulidade da sentença
por ausência de laudo toxicológico definitivo, ao argumento de que
“...não foi juntado nos autos laudo definitivo para comprovar a materialidade delitiva quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.”
(Razões pag. 250-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 255/259-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JORGE DA COSTA LANA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 268/271-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

cr

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a insurgência do recurso defensivo é a reforma da sentença condenatória editada em desfavor de ROBERIO SOUZA DA SILVA
por ausência de laudo definitivo para constatação da droga.

De acordo com a denúncia, no dia 19/04/2013, por volta das 15h40min, em um sítio localizado na estrada da Fazenda Triângulo, próximo ao centro de Recuperação Toque da Mão do Mestre, zona rural de Pontes e Lacerda/MT
o apelante ROBÉRIO SOUZA DA SILVA, tinha em depósito e guardava droga, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em 1.406,29g (um mil cento e seis gramas e vinte e nove centigramas) de substância conhecida como cocaína,
consoante auto de apreensão da fl. 18 e laudo de constatação preliminar de fl. 20, o qual constatou que a substância é psicoativa e causa dependência. (...)” ( Id. 17460485).

Quanto a pretensão de absolvição por ausência de prova da materialidade - inexistência do laudo definitivo de constatação de droga –
o recurso deve ser desprovido
. Vejamos.

Ao analisar a
materialidade
delitiva previsto no art. 33,
caput
, da Lei Antitóxicos, o magistrado de origem registrou que o acervo fático-probatório acostado aos autos, a teor do Boletim de Ocorrência, Laudo de constatação preliminar e do os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, elementos que comprovaram a natureza do entorpecente apreendido.

Observa-se que o Laudo Pericial de Constatação da Droga no. 410.02.04.2013.127 disponível nos autos (pag. 37/38-PDF),
foi elaborado por perito oficial

criminal,
do qual se ressai a apreensão de 1106,29 (mil cento e seis gramas e 29 centigramas), onde foi submetida a exame
dando resultado positivo
para cocaína:

“Parte do material descrito no item I foi submetido a Reação preliminar com Tiocianato de Cobalto II, apresentando resultado POSITIVO para a presença de COCAINA. A cocaína considerada substância entorpecente, de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica de acordo com a RDC n° 36 de 03 de Agosto de 2011 que regulamenta a portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei n° 11.343/06
.
”

Ainda merece registro que as provas testemunhais obtidas durante a fase judicial são firmes e coerentes quanto a apreensão da aludida quantidade de droga de propriedade do recorrente, consoante os relatos dos Policiais Federais RAFAEL DE LIMA e BRUNO ASSIS DUARTE, os quais confirmam
“...a enteada do acusado, Mariana Cristiane de Souza Lima, os levou até o local onde a droga apreendida estava enterrada, bom como ela afirmou que o acusado ligou para guardasse a substância entorpecente.”
(Trecho da sentença-pag. 230-PDF).

O próprio réu confessa a propriedade da droga

“...eu peguei liguei pra ela, ela não sabia de nada... liguei pra ela lá da cadeia de Cáceres falei pra ela ia lá no meu sítio lá que tinha um pacote com dinheiro dentro... foi isso que eu falei pra ela.

JUIZ: só que na verdade ao invés de dinheiro tinha cocaína dentro...?

REU: Tinha droga”

JUIZ: essa droga era do senhor?

RÉU: sim ( sim com a cabeça), tava embaixo da cama.”
(Interrogatório do réu em juízo – pag. 263-PDF).

Não merece amparo a insurgência defensiva porquanto há elementos de provas suficientes para certificar não só a autoria mas a materialidade do crime de tráfico de drogas em virtude da submissão da substância entorpecente não só a constatação preliminar examinada de forma minuciosa por Perito Criminal Oficial, em harmonia com os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão do entorpecente bem como a próprio confissão do acusado.

Nesse contexto, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça – não obstante em regra seja exigido o exame toxicológico definitivo – que exista laudo pericial que certifique a natureza e quantidade da droga, com juízo de certeza idêntico ao laudo definitivo, uma vez que deve ser elaborado em procedimento e com conclusões equivalentes, para ser hábil à comprovação da materialidade do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, como ilustra a presente hipótese. Precedente: STJ, HC n. 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29.8.2016.

A ilustrar este posicionamento, colaciona-se recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAUDO PRELIMINAR DOTADO DE JUÍZO DE CERTEZA DO DEFINITIVO. VALIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No julgamento do Eresp 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo acarreta a absolvição do acusado, porque não comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas, ressalvados os casos em que o laudo preliminar seja dotado de certeza idêntica ao do definitivo,
certificado por perito oficial,
em procedimento equivalente
. 2. In casu, sendo certa a natureza das substâncias apreendidas, atestada em laudo preliminar, assinado por perito oficial e conforme procedimento padrão, a condenação do recorrente deve ser mantida. 3. (...)”.
(STJ. AgRg no AREsp 1367220/SC. Relator Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA.
Data do Julgamento 21/02/2019. DJe 01/03/2019
). Grifei.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – (...)
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – ALEGADA FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR QUE ASSOCIADO ÀS DEMAIS PROVAS EVIDENCIA A PRÁTICA DO CRIME PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO – LAUDO PROVISÓRIO PRODUZIDO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL
(...) –
Existindo prova da materialidade delitiva, a teor do laudo preliminar elaborado por perito oficial criminal atestando a natureza e quantidade do entorpecente apreendido – 395g de maconha, alicerçado em outras provas materiais seguras, mormente as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão da substância ilícita, não se pode falar em absolvição por ausência de materialidade porque provada à saciedade a prática do crime de tráfico de drogas
. (...).”

(N.U 0018116-18.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

(TJMT)

“EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – VIOLAÇÃO DA REVISTA PESSOAL – IMPERTINÊNCIA – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA NOS ESTREITOS LIMITES DA LEI – EVENTUAL IRREGULARIDADE OU ABUSO DE AUTORIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS NÃO DEMONSTRADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO AO SILÊNCIO – ART. 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DE SUAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – PRESCINDIBILIDADE – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL – RESULTADO POSITIVO PARA MACONHA –ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – PENA READEQUADA – SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REGIME INICIAL ABERTO – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO ÓBICE PREVISTO NA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE EM SINTONIA COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. [STJ, HC n. 385.110/SC].Não há falar em violação à garantia constitucional do direito ao silêncio estampado no inciso LXIII do artigo 5o da Constituição Federal, quando o acusado foi devidamente cientificado de suas garantias fundamentais. O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido como maconha.Considerando que o conjunto fático-probatório juntado aos autos demonstra nitidamente a traficância por parte do acusado e a finalidade mercantil da droga apreendida, incabível a sua absolvição.Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido.Imperiosa a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, visto que se trata de réu primário, com bons antecedentes, e não ficou comprovada a alegada dedicação às atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa.Observados os requisitos dispostos no art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal, impõe-se a aplicação do regime inicial aberto ao recorrente.Preenchidos os requisitos do previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.”
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
Julgado em 24/07/2019
).

E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII,
“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas; na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente

garantia do direito das partes e do interesse social.”
(destaquei).

E, para concluir, tem-se como certo que o réu em nenhum momento se insurgiu quanto à toxicidade da droga e não houve irresignação sobre a natureza da substância apreendida.

Portanto, não há como prosperar a pretendida absolvição por ausência de materialidade, uma vez que as provas dos autos, análise a perícia provisória confeccionada por perito oficial criminal, os depoimentos testemunhais e a própria confissão do apelante comprovam a materialidade da droga apreendida (cocaína) e a sua autoria certa, existindo provas capazes de demonstrar a natureza da droga, restando desnecessária a presença do laudo definitivo no processo, razão pela deve ser mantida a sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020